Tribunal: TJMT
Processo: 1009349-04.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009349-04.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOVANEIDE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 020.272.091-82 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATURA REVISTA ADMINISTRATIVAMENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A concessionária de serviços de energia elétrica tem direito de cobrar as faturas emitidas em razão do consumo realizado. No caso, as faturas foram revistas administrativamente, contudo, o nome da consumidora foi inserido no banco de dados de negativados pela cobrança de fatura indevida.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,
em face de sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de R$ 4.112,01 (quatro mil cento e doze reais e um centavo) e R$ 6.794,58 (seis mil e setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos), bem como, condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024